Tribunal: STF
Processo: ARE 1346967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS. ADVOGADOS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1°, DECRETO N° 20.910/1932. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POTENCIAL PREJUÍZO AOS AUTORES. ESTÁGIO PROBATÓRIO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO CS-AGU N° 02/2000, ARTIGO 5°, I. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO. LEGALIDADE. PARCELAS EM ATRASO DECORRENTES DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO PARCIAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 21, CAPUT, CPC. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Advogados da União investidos em 07.02.2000, com promoção à 1° categoria efetuada em julho/2003, que alegam ser descabida a exigência de interstício de um ano para a progressão funcional, na forma do Artigo 5°, I, da Resolução CS-AGU n° 02/2000, postulando o reconhecimento retroativo da progressão a partir de julho/2002, bem como o pagamento dos atrasados a esse título, parcialmente pagos pela Administração.



     2. Prescrição quinquenal (Artigo 1°, Decreto n° 20.910/1932) aplicada à hipótese, cuja ocorrência se reconhece apenas quanto às prestações em atraso eventualmente devidas em competências anteriores a 26.10.2002, correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação. 



    3. A competência absoluta dos Juizados Especiais Federais foi instituída em favor do interessado e não como forma de prejudicar os seus direitos, pelo que lhe cabe optar pelo Juízo mais conveniente, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos por Autor, na data do ajuizamento. 



    4. Segundo entendimento jurisprudencial amplamente dominante, a norma legal aplicável às exigências de estágio probatório e progressão funcional é aquela vigente à época dos fatos - ou seja, aquela que vigia quando deveria ser realizada a postulada progressão -, em atendimento ao princípio tempus regit actum. 



    5. Cabe ao Conselho Superior da AGU fixar os critérios objetivos para a promoção por merecimento, na forma dos Artigos 24 e 25 da LC n° 73/1993, razão pela qual inexiste irregularidade ou ilegalidade na determinação de que um desses requisitos objetivos seja o cumprimento de interstício mínimo para a promoção, após cumprido o estágio probatório, na forma do Artigo 5°, I, da Resolução CS-AGU n°02/2000. Precedentes do TRF-2° Região, tendo os Autores sido promovidos à P categoria da carreira de Advogado da União em julho/2003 - três anos e cinco meses após a sua efetivação no cargo em 07.02.2000, em consonância com a LC n° 73/1993 e com a EC n° 19/1998, após cumprido o estágio probatório de três anos fixado nessa Emenda Constitucional. 6. Informações da União Federal nos autos que dão conta do pagamento parcial das verbas decorrentes da progressão funcional deferida em julho/2003, razão pela qual impõe-se o pagamento da quantia restante aos Autores, sem necessidade de dotação orçamentária para a efetivação do pagamento. Precedente: APELREEX n° 2011.51.01.007447-4 (TRF-2' Reg., 6° T.E., Relatora: Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, E-DJF2R 27.08.2013).



    7. Verificada a sucumbência da parte autora relativamente a dois dos três pedidos formulados na exordial, há de ser mantida a não condenação das partes em honorários advocatícios, na forma do Artigo 21, caput,do CPC.



    8. Apelação dos Autores desprovida. Remessa necessária e apelação da União Federal providas em parte, com reforma parcial da sentença atacada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente